Tribunal: STF
Processo: ARE 714648
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PERÍODO DE DEFESO DA SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 695.278-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à necessidade de comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias, por pescador artesanal, para que faça jus ao recebimento do seguro-desemprego durante o período de defeso, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional e que a sua análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    II - Agravo regimental improvido.